Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-62.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-62.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais arbitrados em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão
Verificação de omissão no acórdão quanto à fixação dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
Constatada omissão no julgado quanto aos critérios legais de atualização dos valores indenizatórios, impõe-se o saneamento da decisão, com base no art. 1.022 do CPC. Conforme a jurisprudência do STJ, a correção monetária sobre os danos materiais deve ocorrer desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43), e os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54). Para os danos morais, os juros também incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária segue a Súmula 362 do STJ, incidindo a partir do arbitramento. A integração da decisão visa assegurar segurança jurídica e viabilidade na fase de cumprimento do julgado, sem alteração de mérito.

IV. Dispositivo e tese (quando aplicável)
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar omissões quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais, nos termos dos votos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; arts. 389, 394, 395 e 398 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 43, Súmula 54, Súmula 362.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-62.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24052799

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO FERNADES DOS SANTOS
,

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, em razão do ACÓRDÃO ID 24052799, assim constituído:

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.ART.1013 § 3º, I DO CPC. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

CASO:
Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra banco, em razão de cobranças indevidas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de prática de advocacia predatória.

QUESTÃO:
Analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da prática de advocacia predatória, bem como a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a suposta prática de advocacia predatória deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em análise ao mérito da ação, aplicando a teoria da causa madura, o banco não demonstrou a legalidade das cobranças e a anuência do autor na celebração do contrato.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido para anular a sentença de extinção. Em análise ao mérito foi julgada procedente a ação e o banco foi condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, VI, do CPC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado quanto à fixação dos parâmetros de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre a condenação de danos materiais, e à definição do termo inicial dos juros moratórios sobre a verba de danos morais.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

No caso, o acórdão embargado foi omisso quanto aos marcos temporais para incidência de encargos legais, o que enseja o saneamento da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada nas Súmulas nº 43 e 54, estabelece que
a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, da data de cada desconto indevido e os juros moratórios incidem desde o evento danoso, também correspondente à data do primeiro desconto, dado o caráter extracontratual da responsabilidade reconhecida..

Quanto à correção monetária sobre os
danos materiais
, reconhece-se omissão, pois o acórdão limitou-se a ordenar a devolução em dobro dos valores descontados, sem determinar a data inicial de atualização monetária e de incidência de juros.

Da mesma forma, em relação aos
danos morais
, o acórdão embargado fixou a correção monetária com base na Súmula 362 do STJ (data do arbitramento), mas omitiu-se quanto ao termo inicial dos juros moratórios. A jurisprudência pacífica do STJ determina a fluência destes desde o evento danoso (Súmula 54).

Importa frisar que a adoção dessas teses não implica em alteração do mérito, mas tão somente em
complementação do julgado
, de forma a conferir segurança jurídica à execução da decisão.

Ante o exposto, voto pelo
acolhimento parcial dos embargos de declaração
, para
suprir as omissões apontadas
, com efeitos integrativos,
sem alteração do mérito da condenação
, apenas para declarar que o
s
danos materiais
(valores descontados indevidamente) deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde as datas dos respectivos descontos indevidos (Súmula 43 do STJ), com
juros moratórios de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido
(Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil), e o
s
danos morais
serão corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os
juros moratórios de 1% ao mês incidirão a partir do evento danoso
(primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/05/2025